Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o).

3. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.

4. Demonstrado que a Autora detém capacidade de exercer atividade remunerada e, apesar de dedicar-se à criação dos filhos pequenos do ex-casal, sendo um deles portador de necessidades especiais, não restar devidamente comprovado que esse fato a impossibilita de prover o próprio sustento, inexiste razão para fixar pensão alimentar.

5. Apelação conhecida e não provida.